Tribunal: TJDFT
Processo: 0753116-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela agência de turismo ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 3.136,15, a título de danos materiais.
2. Preliminarmente, alega que o serviço prestado ao autor se limitou à intermediação de compra e venda das passagens aéreas, tendo cumprido fielmente com o que fora pactuado, bem como não pode ser responsabilizada pelas atividades inerentes às companhias aéreas.
3. No caso, observa-se que a atuação da agência ré/recorrente se limitou exclusivamente à venda de passagens aéreas, cujo voo foi cancelado, unilateralmente, pela companhia aérea (ID46182278).
4. Assim, evidencia-se que a falha na prestação de serviço não pode ser imputada a parte ré/recorrente que, como agência de turismo, não têm qualquer ingerência quanto ao cancelamento ou alteração de voos.
5. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
6. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Assim sendo, acolhe-se a preliminar para reformar a sentença, a fim de declarar a ilegitimidade da ré/recorrente e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
8. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido.
9. Vencedora a parte ré/recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.